Tribunal: TJDFT
Processo: 0751893-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FACE DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. RESERVA DE NUMERÁRIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A habilitação em processo de Inventário é o meio pelo qual é possível o credor receber quantia do devedor, já falecido. Todavia, não havendo concordância entre as partes, a discussão sobre a dívida deverá ser remetida às vias ordinárias, nos termos do art. 643 do Código de Processo Civil.

2. Em que pese a Agravante tenha juntado aos autos diversos recibos de valores indicativos de eventuais dispêndios que possam ter ocorrido em razão da manutenção dos bens do espólio e de uma possível quitação de um empréstimo, é imperioso destacar que não há prova robusta a respeito da razão dos gastos, da quantia despendida, da concordância dos herdeiros, do real valor líquido da obrigação, entre outros pontos.

3. É incabível o pleito de reserva de numerário do espólio para garantir o ressarcimento do que eventualmente a Agravante despendeu com a conservação dos bens inventariado, por ultrapassar o objeto do processo de inventário, pois depende de prova robusta e idônea a respeito da existência do crédito.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.